Tribunal: TJSP
Processo: 2140636-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória. Indenização por dano moral. Indeferimento de Justiça Gratuita. Descabimento. Possibilidade de concessão. Presunção de hipossuficiência da alegação. Ausência de provas nos Autos a desconstituírem a presunção. Inteligência do art. 99, do Código de Processo Civil.RECURSO PROVIDO para conceder à Agravante os benefícios da Justiça Gratuita.